Tribunal: TJES
Processo: 5032969-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032969-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5032969-39.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RECORRIDOS
: JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA, LUCINA DA SILVA FERREIRA SOUZA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, os autores alegam que foram vítimas de um golpe arquitetado por terceiros mediante invasão de dados, promovendo assim, a transferência de valores não autorizados de sua conta corrente para terceiros, bem como a autorização de cheque especial, promovendo transferência da monta de R$22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), vindo a ficar com saldo negativo em sua conta corrente. Pugna, nestes termos, pela inexigibilidade do débito, retirada do nome do Sr. José Carlos dos órgãos de proteção ao crédito, devolução da transação PIX não reconhecida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto consistem na verificação se há o dever da instituição bancária em promover a restituição dos valores não reconhecidos pela consumidora através de transação via PIX, e o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No que se refere ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva do consumidor nas transações via PIX realizadas a terceiros, é de se notar a insegurança do sistema da ré, que permitiu a movimentação instantânea de R$22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), sem qualquer outra verificação de segurança adicional, como também a concretização de aumento limite de credito no cheque especial sem qualquer recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação.

6.

É de se observar que, a respeito do saldo, que deixou a parte ré de promover as diligências pertinentes à tentativa de recuperação do montante transacionado e não reconhecido pelo Autor. Nota-se que o consumidor foi diligente tendo buscado a Instituição Financeira Ré.

7. Apesar do esforço da parte ré e mesmo que se comprove o hackeamento mencionado no dispositivo móvel da parte autora - o que não restou suficientemente preciso nos autos - é forçoso concluir, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o banco réu falha no dever de segurança, na medida em que “
detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas
”.

8. No detalhe, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza conhecimento sobre as modalidades de golpes e investidas criminosas envolvendo o seu negócio de modo que, inegavelmente, deveria possuir meios para impedir transações ilícitas de tal jaez, salvaguardando, dessa forma, os consumidores (seus correntistas). Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação.

9. Nesse sentido, mesmo que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

10. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a transferência de valores por meio de pix realizado na conta do autor, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

11. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem, nota-se que os valores são razoáveis e proporcionais, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)